Tribunal: TJPA
Processo: 0025256-75.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025256-75.2019.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO ARAUJO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0025256-75.2019.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 8ª
VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE:
RODRIGO ARAUJO DA SILVA.

DEFENSORIA PÚBLICA:
SUSANA HOYOS DE JESUS
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (
ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL
).

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.

ATRAVÉS DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, CONSTATA-SE QUE A VÍTIMA, RECONHECEU O ACUSADO COMO UM DOS AUTORES DO DELITO, CONFIRMANDO QUE ELE PRATICOU O ASSALTO NA COMPANHIA DE OUTRO INDIVÍDUO. ADEMAIS, OS POLICIAIS MILITARES, QUE PRENDERAM EM FLAGRANTE O ACUSADO, FORAM UNÍSSONOS AO RELATAR QUE
FORAM ACIONADOS PELA VÍTIMA LOGO APÓS A OCORRÊNCIA DOS FATOS, E DURANTE AS DILIGÊNCIAS, LOCALIZARAM O ACUSADO CORRENDO, O QUE LEVANTOU SUAS SUSPEITAS, POR ISSO O ABORDARAM.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

06
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
11
de
março
de 202
4
e término no dia
18
de
março
de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA,
18
de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RODRIGO ARAUJO DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª
Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 14505648) que condenou igualmente o ora apelante
à pena de
05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprido inicialmente no regime Semiaberto.

Narrou à denúncia em síntese
, (fls. 04/05, ID n° 14505603) que, no dia 24/10/2019, durante a tarde, a vítima Marcos Farias de Souza, transitava pela Rua Fernando Guilhon, quando foi surpreendida pelo denunciado, em companhia de outro indivíduo, que, mediante grave ameaça exercido com emprego de arma de fogo, subtraíram o seu aparelho celular.

Na ocasião a vítima acionou uma viatura policial que fazia rondas ostensivas pelo local, e esta, após algumas buscas, localizou o acusado, que foi, de pronto, reconhecido pela vítima como o assaltante que portava a arma de fogo.

Prossegue a denúncia relatando que o outro assaltante conseguiu fugir levando consigo o celular roubado e a arma de fogo. Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra RODRIGO ARAUJO DA SILVA

como
incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Na Sentença
(fls. 147/157, ID nº 14505648), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, condenando o apelante somente pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 195/199, ID nº 17114900), a Defesa pugnou
pelo afastamento da causa de aumento de pena do concurso de pessoas.

Em sede de contrarrazões
(fls. 212/224, ID nº 17114910), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
im
provimento
do recurso interposto, a fim de que seja integralmente mantida a sentença.

Nesta instância superior
(fls. 226/229, ID nº 17186581), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Armando Brasil Teixeira
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.

Requer a defesa a exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas ao argumento de que esta não restou comprovada após o término da instrução.

Através das provas carreadas aos autos, constata-se que a vítima, reconheceu o acusado como um dos autores do delito, confirmando que ele praticou o assalto na companhia de outro indivíduo.

Ademais, os policiais militares, que prenderam em flagrante o acusado, foram uníssonos ao relatar que foram acionados pela vítima logo após a ocorrência dos fatos, a qual informou que tinha sido abordada por dois sujeitos que levaram seu celular, estando um deles armados. Que durante as diligências, localizaram o acusado correndo, o que levantou suas suspeitas, por isso o abordaram. Que o acusado não portava o celular roubado, mas ele foi reconhecido imediatamente pela vítima.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

No mesmo sentido, colaciono jurisprudências Pátrias, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE
. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
Para a caracterização do concurso de agentes art. 157, § 2.º, II, do CP, basta que o lastro probatório colhido nos autos, por mais que testemunhal, demonstre a concorrência de duas ou mais pessoas no fato criminoso, não sendo necessário sequer a identificação do corréu.
Cominada a pena de multa ao crime, a sua imposição ao agente é de caráter necessário, visto se tratar de sanção penal, sendo impossível a sua isenção na fase de conhecimento, ante a inexistência de previsão legal para tanto. Nestes moldes, cabe ao Juízo da Execução avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado e suas condições socioeconômicas para o pagamento da multa sem prejuízo do seu sustento e de sua família.
(TJ-BA - APL: 05019955020198050150, Relator: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 04/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS- DESCABIMENTO - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO - CABIMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
- Comprovadas a materialidade e autoria do crime de roubo majorado, principalmente pela palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais, inviável a absolvição por ausência de provas - Verificando-se que a subtração da coisa alheia móvel se deu em concurso de pessoas, impossível o afastamento da majorante - A simulação do uso de arma de fogo é suficiente para configurar a elementar do roubo, mas não a causa de aumento de pena, que reclama, ao menos, tenha a vítima visto efetivamente a arma, ainda que sem apreensão e perícia - O art. 804 do CPP dispõe que o pagamento das custas é um dos efeitos da condenação, sendo cabível ao Juízo da Execução a análise do pleito, fase adequada para se evidenciar a real situação econômica do réu.
(TJ-MG - APR: 00008641620228130556, Relator: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 06/07/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/07/2023).

Portanto,
é
incabível o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, vez que inequívoca a participação de mais de uma pessoa no delito, conquanto não identificado, não havendo que se falar, portanto, em desclassificação para a modalidade de roubo simples
, vez que o depoimento testemunhal prestado dá conta da participação de outro indivíduo além do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 0
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
,
a ser cumprido inicialmente no regime Semiaberto.

É como voto
.

Belém, 21/03/2024